Tribunal: TJMT
Processo: 1034460-76.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034460-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FABIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 062.156.321-80 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), CLEUZA MACEDO DE SOUZA - CPF: 059.456.911-78 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE, NATUREZA (COCAÍNA), FORMA DE ACONDICIONAMENTO E EXPOSIÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS.
PRESENÇA DE CRIANÇA NO LOCAL DO DELITO. I
NVIABILIDADE
DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz da fundamentação apresentada, notadamente sobre: (i) a necessidade de garantia da ordem pública; (ii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e a necessidade de
resguardar a ordem pública, tais como a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas (0,22 g de cocaína, 360,70 g de pasta-base de cocaína, 21,52 g de maconha), a apreensão de balança de precisão, valores em dinheiro e a presença de criança no ambiente utilizado para o tráfico.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de circunstâncias fáticas do crime – como a quantidade e a variedade de drogas apreendidas – para justificar a prisão preventiva, com base no risco concreto à ordem pública (AgRg no RHC 202833/MG).

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou endereço fixo, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A análise judicial afastou a suficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública, considerando o
modus operandi
e
a presença de

criança
no contexto da prática criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: "A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade
de
drogas apreendidas, pela presença de instrumentos para o tráfico e pelo risco à integridade de criança exposta ao ambiente do crime, justifica a prisão preventiva, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 202833/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 10.9.2024; Enunciado Criminal 43 (TJMT).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034460-76.2024.8.11.0000

PACIENTE: FABIO DE SOUZA E SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de FÁBIO DE SOUZA
e
SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJe n. 1006377-11.2024.8.11.0013), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (ID 177164618).

A impetrante sustenta que: 1) a gravidade abstrata do delito não justifica a prisão preventiva; 2) não houve a demonstração de periculosidade do paciente ou
“indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir”;
3) o paciente é primário, possui endereço fixo e não apresenta antecedentes criminais e, 4) as cautelares alternativas do art. 319 do CPP seriam suficientes para o caso concreto.

Requer a concessão da ordem liminarmente para
“a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas”.

No mérito, pede a confirmação do pleito antecipatório (ID 256330661).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
256581182).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
260226153).

A 15ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pela
denegação
da ordem (ID
260338189).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.11.2024, o juízo plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mediante os seguintes argumentos:

“(...) Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, o Laudo Preliminar, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagrados tenham praticado o delito em questão sobretudo em razão da situação em
flagrancial
e apreensão da droga na residência, circunstância que dispensa maiores explanações.

(...)

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime. Ao que consta, foram apreendidos diversos narcóticos em poder dos agentes,
tais como 0,22 g (vinte e dois centigramas) de cocaína, 360,70 g (trezentos e sessenta gramas e setenta centigramas) de cocaína e 21,52 g (vinte e um gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão, e notas de dinheiro
.

Em tal diapasão, verifica-se que a decretação da prisão preventiva de ambos flagrados se encontra fundada na garantia da ordem pública, apontando os indícios de autoria e materialidade delitivas, ressaltando a gravidade concreta dos delitos, evidenciadas com destaque pelo modus operandi, para a quantidade, natureza e forma de acondicionamento e exposição das drogas apreendidas e,
ainda, a presença de criança no ambiente destinado ao tráfico o que agrava sobremaneira a situação
.

E NÃO SÓ, o boletim de ocorrência ao id. 177099672 indica que os flagranteados dialogaram sobre quem assumiria a propriedade
dos entorpecentes, o que demonstra a malícia de ambos de tentar livrarem-se das responsabilidades e consequências penais.

Ademais, deve ser considerada a quantidade e variedade da droga apreendida. Saliente-se que esse tema também já foi objeto de uniformização de jurisprudência no âmbito do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva” (Enunciado n. 25 do TJMT).

(...)

Com efeito, a análise dos autos indica que os autuados
utilizavam-se
da própria residência, expondo a própria filha à situação de risco, consubstanciando hipótese potencialmente mais prejudicial à infante do que seu eventual afastamento da genitora.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CLEUZA MACEDO DE SOUZA e FABIO DE SOUZA E SILVA e as CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário (...)” (ID 256330662).

Pois bem.

Como visto, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente se considerada a
“quantidade, natureza
,
forma de acondicionamento e exposição das drogas apreendidas”
– a saber, “
0,22 g de cocaína, 360,70 g de pasta-base de cocaína, e 21,52 g de cocaína”
(Laudo, ID 256330662),
a
apreensão de apetrechos
típicos de comercialização (balança
de precisão
), e ainda “
a presença de criança no ambiente destinado ao tráfico
”.

A esse respeito, o STJ tem reiteradamente decidido que:

“(...) as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes,
a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem
servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (...)”
(
AgRg no RHC 202833 / MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 10.9.2024).

Por seu turno, eventuais predicados pessoais do paciente, em si, não ensejam a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(www.tjmt.jus.br).

Outrossim, demonstrado
s
os pressupostos da prisão preventiva, as medidas cautelares não se afiguram suficientes para garantir a ordem pública
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conhecido o
writ
e,
no mérito,

ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025